Tribunal: TJSP
Processo: 1500446-70.2020.8.26.0569
Classe: Recurso em Sentido Estrito / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Recorrente que se insurge contra o afastamento de medida protetiva que proibia o recorrido de visitar a filha do casal. Alega que a medida é necessária para sua preservação, bem assim dos filhos, um deles, o menino, cuja paternidade é objeto de investigação. Decisão judicial que com respaldo de parecer ministerial afastou a medida por entender ser necessário manter o

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Recorrente que se insurge contra o afastamento de medida protetiva que proibia o recorrido de visitar a filha do casal. Alega que a medida é necessária para sua preservação, bem assim dos filhos, um deles, o menino, cuja paternidade é objeto de investigação. Decisão judicial que com respaldo de parecer ministerial afastou a medida por entender ser necessário manter o vínculo do pai em especial com a filha. Observação de que o relato de violência não é contra os filhos do casal. Decisão que não merece reparo. Excepcionalidade da medida bem observada. Questão que deve ser objeto de avaliação pela vara de família. Ausência de urgência para que continue se dando, tal regulação, pela vara criminal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000999182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 1500446-70.2020.8.26.0569, da Comarca de Indaiatuba, em que é
recorrente MILENA DO ESPIRITO SANTO SAMIA, são recorridos JOSE
RENATO SAMIA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500446-70.2020.8.26.0569 -Voto no 2642
2
Recurso Em Sentido Estrito no 1500446-70.2020.8.26.0569
Recorrente: MILENA DO ESPIRITO SANTO SAMIA
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Parte: Jose Renato Samia
Comarca: Indaiatuba
Voto no 2642
Recurso em Sentido Estrito. Recorrente que se insurge
contra o afastamento de medida protetiva que proibia o
recorrido de visitar a filha do casal. Alega que a medida é
necessária para sua preservação, bem assim dos filhos, um
deles, o menino, cuja paternidade é objeto de investigação.
Decisão judicial que com respaldo de parecer ministerial
afastou a medida por entender ser necessário manter o
vínculo do pai em especial com a filha. Observação de que
o relato de violência não é contra os filhos do casal.
Decisão que não merece reparo. Excepcionalidade da
medida bem observada. Questão que deve ser objeto de
avaliação pela vara de família. Ausência de urgência para
que continue se dando, tal regulação, pela vara criminal.
Recurso desprovido.
Vistos.
É Recurso em Sentido Estrito interposto pela
recorrente contra decisão que, acompanhando as ponderações do parecer do MP,
revogou, revogou, em parte, Decisão anterior referente a medidas protetivas, apenas
para permitir que o recorrido visitasse a filha do casal.
Sustenta a recorrente que o ex-companheiro a
empurrou e ameaçou quando de uma discussão justamente no bojo de uma visita
realizada aos filhos. Ele inclusive teria pegado sem cuidado a filha do casal.
Não se conforma com a decisão de primeiro grau que,
ressaltando a excepcionalidade da restrição às visitas como medida protetiva,
afastou a proibição de que elas continuem a se realizar com o devido monitoramento
em especial da Vara Cível.
A recorrente quer que seja o recorrido impedido de
visitar pessoalmente a filha comum, bem como o filho cuja paternidade está sendo
investigada no momento.
O
recorrido
respondeu às fls.
142/174, com
documentos anexados na sequência, e o Ministério Público de Primeiro Grau ofertou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500446-70.2020.8.26.0569 -Voto no 2642
3
parecer às fls. 129/131, ambos defendendo a confirmação da decisão recorrida.
O juízo de piso manteve sua decisão.
Houve oposição ao julgamento virtual: fl. 213.
Eis o sucinto relatório.
Como bem observado pela PGJ, cujo parecer fica
adotado:
“Há diversas questões, como sempre, envolvendo os
litigantes, recém-divorciados, que as discutem em Juízo e fora dele, inclusive a
paternidade do segundo filho, gerado após a separação. O que importa aqui, todavia,
é se a visitação do recorrido, pai da filha maior e suposto pai do filho menor,
representa algum risco à menina. A resposta, conforme já sustentado pelo Ministério
Público de Primeiro Grau e de acordo com os elementos constantes no feito, é
negativa. Contrariamente ao que ocorreu em relação à recorrente, o recorrido não
demonstrou ser violento com a filha, nem mesmo contra o filho cuja paternidade
está sendo discutida e que, por isso, não tem ele direito à visitação, por enquanto.
Assim, andou bem o Juízo de Primeiro Grau em permitir que o recorrido visite a
filha, recebendo-a de interposta pessoa para que a distância dele, em relação à
recorrente e seus genitores, seja respeitada. Não há nos autos razões para impedir o
contato do recorrido com a filha”.
A recorrente tece diversas considerações, nenhuma
delas grave o suficiente para tolher o inarredável direito do recorrido de preservar o
vínculo com os filhos do casal, em especial da filha cujo vínculo parental é
incontestável. Preservado o distanciamento entre a recorrente e o recorrido, não há
óbice para que as visitas presenciais sejam feitas, até que de outra forma
eventualmente se venha a decidir no juízo de família, onde as partes também
litigam.
É lá, no juízo de família que a questão deve ser,
inclusive, melhor abordada. Aqui, cumpre não esquecer, a medida protetiva é de
urgência, para evitar evidente perigo que não tenha sido ainda objeto de apreciação
no juízo mais adequado.
Enfim, por este voto NEGA-SE PROVIMENTO AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500446-70.2020.8.26.0569 -Voto no 2642
4
PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
XISTO RANGEL
RELATOR